Tribunal: TCU
Processo: 005.406/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5228/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, formulada por Wilza da Silveira Pinto, relatando a revogação do Pregão Eletrônico PE 2/2021, realizado no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), mais de seis meses após a sua conclusão, e a provável contratação emergencial dos serviços de apoio administrativo que eram o objeto do pregão, além da contratação de outras seis funções especializadas que não estavam previstas no edital. Considerando que a unidade técnica realizou diligência junto à UFRA, para esclarecer as razões que impediram a consecução da contratação decorrente do PE 2/2021 e que levaram à decisão de contratação emergencial dos serviços; Considerando que a revogação do PE2/2021 teve como fundamento a necessidade de novo dimensionamento das necessidades de mão de obra da Universidade; Considerando que o novo dimensionamento serviu de base para a realização do PE 7/2022, homologado em 24/5/2022, por valor inferior ao adjudicado à vencedora do certame revogado, em que pese o objeto da primeira licitação ser menos abrangente; Considerando a informação de que a contratação emergencial não ocorreu e o respectivo processo foi arquivado, afastando os indícios de possíveis prejuízos para a instituição de ensino; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e determinar seu arquivamento, dando ciência desta decisão à representante e à UFRA. 1. Processo TC- Processo 005.406/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.